Tribunal: TJMT
Processo: 1025500-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025500-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), VADINHO DE ALMEIDA - CPF: 796.501.471-87 (PACIENTE), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), FORUM DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MIRANDA LEAL DOS SANTOS - CPF: 050.620.141-40 (VÍTIMA), GRACIELY LEAL DOS SANTOS - CPF: 041.301.751-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (IMPETRANTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025500-97.2025.8.11.0000

PACIENTE: VADINHO DE ALMEIDA
IMPETRANTE: JOELSON ELIAS DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA, REITERAÇÃO DELITIVA. LEGALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA. DENÚNCIA OFERECIDA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente após flagrante por tentativa de feminicídio, em contexto de violência doméstica, com alegações de ausência de fundamentação da prisão, condições pessoais favoráveis e excesso de prazo no oferecimento da denúncia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos que justifiquem a prisão preventiva do paciente; e (ii) há excesso de prazo na formação no oferecimento da denúncia.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos – tentativa de feminicídio mediante uso faca, com ameaça de incendiar a moradia familiar, por inconformismo com o término do relacionamento.

A existência de antecedentes criminais reforça a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar

A renúncia da vítima ou eventual reconciliação não tem o condão de afastar a persecução penal, por se tratar de ação penal pública incondicionada.

A alegação de excesso de prazo não subsiste, pois, a denúncia foi oferecida e recebida, estando o feito em regular tramitação.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do risco à integridade física e psíquica da vítima.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta dos fatos e a existência de registros penais anteriores justificam a prisão preventiva em contexto de violência doméstica e familiar, para resguardar a integridade da vítima. 2. A alegação de excesso de prazo se torna superada com o oferecimento e recebimento da denúncia e a regular tramitação da ação penal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, III; CP, art. 100; Lei 11.340/06, art. 41; Lei 8.072/90, art. 1o, I-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 999.825/PI, Sexta Turma, j. 13/08/2025; STJ, AgRg no RHC 194.638/PR, Sexta Turma, j. 18/06/2024; STJ, REsp 1.964.293/MG, Terceira Seção, j. 08/03/2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025500-97.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: JOELSON ELIAS DE ARRUDA E OUTRO

PACIENTE: VADINHO DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Vadinho de Almeida, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1a Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande
, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1025500-97.2025.8.11.0000

Em suas razões, assevera que: 1) “
foi preso em flagrante em 22 de junho de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121-A, 14 - II, [tentativa de feminicídio], 129 §9o [lesão corporal], 147 [ameaça] e 140 [injúria] do Código Penal, com a incidência da Lei Federal n°. 11.340/2006 [Maria da Penha]
”; 2)
“
se encontra preso a 39 dias e não consta no processo o oferecimento da denúncia e manifestação sobre o pedido de revogação da prisão preventiva
”; 3)
“possui 57 anos de idade, sendo considerado pessoa idosa, o que por si só já recomenda tratamento cauteloso e proporcional quanto à privação de liberdade, especialmente diante da ausência de violência atual e da renúncia expressa da suposta vítima
”; 4) “
não se justifica a manutenção da custódia, sendo plenamente possível e recomendável que o paciente responda ao processo em liberdade, com eventual imposição de medidas cautelares
”; 5) “
é possível observar, initio litis, a flagrante ilegalidade da decisão judicial que manteve a segregação da prisão preventiva do paciente
”; 6) “possui emprego fixo e residência certa e conhecida”

(Id. 303323384 - pág. 1-7).

A liminar foi indeferida (Id. 304047397 - pág. 1-5) e a autoridade coatora prestou a informações pertinentes (Id. 306985851 - pág. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 309782875 - pág. 1-6).

É o

relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025500-97.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta no boletim de ocorrência “
que
a vítima Miranda convive com o suspeito e há alguns dias
está tentando se separar, porém, ele não aceita o término do relacionamento
”
.

Costa que, “
os envolvidos passaram a tarde ingerindo bebida alcoólica
”, e que “
as vítimas saíram para buscar seus filhos e ao
retornarem encontraram a casa com forte odor de gasolina, que o suspeito havia
derramado pela casa e ameaçando de atear fogo
,
nesse momento, tomou
posse de uma faca tipo peixeira e passou a agredir fisicamente a vítima Miranda
com empurrões e a arrastou pelo cabelo em direção da rua, momento em que a vítima Graciely ouviu os gritos de socorro da irmã e interviu na situação e com auxílio de outra pessoa que passava pela rua conseguiram tomar a faca dele
”.

Consta ainda que “a
guarnição constatou que de fato havia forte odor de gasolina pela casa além de ouvir relatos de vizinhos que visualizaram a situação, porém não quiseram comparecer na delegacia
” e que
“a
vítima Miranda apresenta lesão no pescoço e a vítima Graciely apresenta lesões leves no braço direito
que foram ocasionadas no momento em que entraram em luta corporal com o suspeito
”. (Id. 303323386 - pág. 87-89).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, e encontra-se justificada na garantia da ordem pública
, verbis:

[...]
depreende-se a
gravidade concreta dos fatos
e a alta periculosidade do custodiado, que
ameaçou atear fogo na residência da companheira, chegando a despejar gasolina para efetuar o intento criminoso e, não menos importante, agrediu gravemente a companheira e cunhada, com uma arma branca
(faca tipo peixeira), não se concretizando algo pior, a exemplo um feminicídio, por circunstâncias alheias à sua vontade, vez que foi detido pela cunhada e vizinhos que presenciaram o ocorrido.

Pelo exposto, infere-se
após consulta ao sistema do PJE e SEC do TJMT, que o flagrado possui ação penal n°. 908-54.2012.811.0002 por tentativa de homicídio
, s
endo desclassificado o crime por lesão corporal, conforme parecer do MPE
durante a realização da audiência de custódia. Evidenciando, dessa forma, a
alta periculosidade do custodiado e um antecedente criminal
que corrobora a versão apresentada nesses autos sobre a sua personalidade, vez que agiu de forma ardilosa e desmedida por não aceitar o término do relacionamento com a atual companheira.

Por todo o exposto, faz-se necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva,
diante da necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima
. Ademais, verifico que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficientes ou adequadas ao caso concreto [...]

(APF
1023856-16.2025.8.11.0002

– Id.
198353719).

Em 8-8-2025, a segregação foi mantida, nos termos transcritos:

Inicialmente, vale ressaltar que a
prisão preventiva foi devidamente decretada com base nos requisitos legais dos artigos 312 e 313, III, do Código de Processo Penal
,
diante da gravidade concreta dos fatos narrados e da necessidade de assegurar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica
.

[...]

In casu ̧ não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de desconstituir os fundamentos da custódia cautelar.
O periculum libertatis persiste, sobretudo em razão da potencial intimidação da vítima e do risco de reiteração criminosa, o que impõe a manutenção da prisão como única medida proporcional e adequada
.

No que toca à manifestação da vítima no sentido de renunciar ao prosseguimento da ação penal, cumpre esclarecer que o crime de tentativa de feminicídio, é de ação penal pública incondicionada, nos termos do art. 100 do CP e art. 41 da Lei 11.340/06.

Ademais, o feminicídio (consumado ou tentado) encontra-se no rol de crimes hediondos, previsto no art. 1o, inciso I-B, da Lei 8.072/1990, revelando-se, por sua gravidade, imune à disposição da vítima quanto à persecução penal.

Dessa forma, a vontade da vítima não tem o condão de obstar o regular andamento da persecução penal, tratando-se de matéria de interesse público, de natureza indisponível.

Ante o exposto,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
de
VADINHO DE ALMEIDA
, nos termos do art. 312 do CPP

[...]
(AP n. 1025049-66.2025.8.11.0002 – Id. 203889587).

Ao reverso do alegado, o
periculum libertatis
exsurge no caso em exame.

O modo como o crime ocorreu – jogar gasolina na residência familiar e tentar matar a vítima com arma branca, porque não aceitava o fim o relacionamento – revela a periculosidade que justifica a prisão cautelar para resguardar a integridade da vítima. Confira-se:

[...] A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes e a periculosidade do agente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a gravidade dos fatos, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva, não sendo adequadas medidas cautelares diversas. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 999.825/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

[...] A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base nos elementos concretos dos autos, que indicam a periculosidade do paciente e a gravidade dos fatos, incluindo ameaças com uso de arma de fogo e agressões físicas e psicológicas à vítima. A decisão foi proferida em conformidade com as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, considerando a vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 190.764/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

Além disso,
“[...]
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.004.575/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] Consta, ainda, a existência de antecedentes criminais por crimes graves, como tentativa de homicídio, tráfico de drogas e incêndio doloso, demonstrando personalidade violenta e tendência à reiteração delitiva, o que reforça a necessidade da custódia cautelar. [...] O risco de reiteração criminosa e a presença de antecedentes por crimes graves justificam a segregação cautelar. Medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando insuficientes para conter a periculosidade do agente e proteger as vítimas. [...]
(TJ/MT, N.U 1025502-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025).

[...] A periculosidade do agente é corroborada por antecedentes de ações penais em curso por crimes dolosos, o que evidencia risco de reiteração delitiva e fundamenta a necessidade da custódia cautelar. [...]
(TJ/MT, N.U 1018591-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025).

Anoto que, em casos como o dos autos,
“[...]
a realização de novo questionamento sobre a subsistência do interesse da vítima em representar contra seu agressor ganha contornos mais sensíveis e até mesmo agravadores do estado psicológico da vítima, na medida em que coloca em dúvida a veracidade de seu relato inicial, quando
não raras vezes ela está inserida em um cenário de dependência emocional e/ou financeira, fazendo com que a ofendida se questione se vale a pena denunciar as agressões sofridas, enfraquecendo o objetivo da Lei Maria da Penha
de garantir uma igualdade substantiva às mulheres que sofrem violência doméstica e até mesmo levando-as, desnecessariamente, a reviver os traumas decorrentes dos abusos”. [...]
(STJ, REsp n. 1.964.293/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 29/3/2023).

Ademais, “
O crime de feminicídio tentado é de
ação penal pública incondicionada
, de modo que é irrelevante eventual reconciliação entre a ofendida e o acusado ou a
ausência de representação dela
(AgRg no HC n. 925.480/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/9/2024)” [...]
(STJ, HC n. 974.683/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 25/4/2025).

No contexto, “c
ondições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

De mais a mais, demonstrada a necessidade e pertinência do cárcere preventivo, fica clara a impossibilidade de substituí-la por cautelares
alternativas
:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Por fim, a alegação de excesso de encontra-se superada, pois, em 7-8-2025, o paciente foi denunciado por infração ao art. 121-A, §1o, incisos I e II, c/c o artigo 61, inciso II, alínea 'a', na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de feminicídio no contexto de violência doméstica e familiar, com menosprezo ou discrição da condição de mulher) (AP n. 1025049-66.2025.8.11.0002 – Id. 203726058).

Além disso, a exordial foi recebida no dia seguinte (8-8-2025) e a resposta à acusação aportou aos autos no dia 26-8-2025
(AP n. 1025049-66.2025.8.11.0002 – Id. 203726058 – Id. 205683275).

Nesse sentido:

[...] A alegação de excesso de prazo na formação da culpa fica superada com o oferecimento e recebimento da denúncia". [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 216.636/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

[...] Oferecida a denúncia, fica superada a discussão quanto a suposto excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. Precedentes [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 185.393/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025